Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717001-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO SPADER RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 52456260). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, o autor, ora recorrente, interpôs o Recurso Inominado em 05/09/2023. Intimado para demonstrar ser beneficiário da justiça gratuita (ID 52458774), apresentou petição (ID 52726890). Em análise aos documentos acostados, verificou-se que o recorrente percebe renda mensal bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais ). Ante tais documentos, a gratuidade foi indeferida e o autor intimado a apresentar o respectivo preparo (ID 53062645). Contudo, permaneceu inerte. Por esta razão, o Recurso Inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Contrarrazões apresentadas, condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora